Tribunal: TJSP
Processo: 1019927-56.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência – Irresignação da autora e da ré – Voo doméstico – Cancelamento de voo – Manutenção não programada da aeronave – Relação jurídica que implica incidência das disposições normativas do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor – Cancelamento de voo que gerou atraso global de 22h para chegada ao destino,

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência – Irresignação da autora e da ré – Voo doméstico – Cancelamento de voo – Manutenção não programada da aeronave – Relação jurídica que implica incidência das disposições normativas do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor – Cancelamento de voo que gerou atraso global de 22h para chegada ao destino, malgrado tenha havido assistência material adequada – Problemas operacionais – Responsabilidade da companhia aérea caracterizada – Não comprovação de qualquer causa excludente, ínsita à sua responsabilidade objetiva – Hipótese de fortuito interno ou força maior intrínseca, fulcrada na teoria do risco do empreendimento – Cancelamento de voo e atraso que denotam abalo extrapatrimonial, que desborda do mero dissabor – Arbitramento do quantum indenizatório em R$ 5.000,00, que atende aos parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e subprincípio da proibição do excesso, sem caracterizar deslocamento patrimonial indevido – Termo inicial para cômputo do juros de mora em indenização por danos morais – Precedente do C. STJ – Juros moratórios que devem ser contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, CC) – Sentença parcialmente reformada – Recurso da autora provido – Recurso da ré desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.